Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716637-13.2023.8.07.0000 Agravante(s) Angélica Borges Caires Freitas Agravado(s) Barbara de Lima Carvalho Paiva; Kensley Paiva de Souza Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angélica Borges Caires Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 155906791 do processo referência) que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, processo n. 0734300-06.2022.8.07.0001, movida em desfavor da agravante por Bárbara de Lima Carvalho Paiva e Kensley Paiva de Souza Carvalho, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração dos autores, ora agravados, na posse do imóvel litigioso, nos seguintes termos: KENSLEY e BARBARA ingressaram com ação em face de ANGELICA e WAGNER, pretendendo a rescisão de contrato de compra e venda e reintegração de posse do imóvel localizado na Rua 04, Lote 02, Condomínio San Francisco II, Jardim Botânico/DF - Setor Habitacional Tororó, em razão do inadimplemento. Pleitearam, em tutela de urgência, a reintegração de posse, cujo exame foi postergado para momento após a apresentação de contestação. O réu WAGNER apresentou contestação, na qual não nega a inadimplência, ao contrário, a admite, pois informa pagamentos que não alcançam o valor total do bem alienado. A ré ANGÉLICA apresentou contestação e reconvenção, na qual pretende a anulação do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o cancelamento do protesto e a condenação dos autores ao pagamento de danos morais. Os autores compareceram aos autos comunicando que a ré, que está na posse do bem, não está efetuando o pagamento das taxas condominiais, ensejando, inclusive, a propositura de ação de cobrança. A ré ANGÉLICA, por sua vez, compareceu novamente aos autos aos autos para tecer considerações sobre vazamento de água e pleitear, em tutela de urgência, que o réu Kensley seja obrigado a pagar a fatura de condomínio e água do imóvel, com vencimento em janeiro de 2023. Requereu, ainda, que o réu KENLEY seja obrigado a solicitar ao condomínio que as despesas de taxas e água sejam cobradas em faturas distintas ou, ainda, que ao final seja ressarcida dos pagamentos que efetuar. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre anotar que a ré apresentou contestação e reconvenção no ID 147707867, com nada menos do que52 páginas, razão pela qual, a toda evidência ocorreu a preclusão consumativa. A inicial e contestação definiram os limites objetivos e subjetivos da lide, nada mais podendo ser acrescentado. Assim, nada a prover quanto à nova contestação cumulada com reconvenção apresentada no ID 154817619, sendo certo que eventuais pedidos que pretenda formular em face dos demais réus, que não aqueles anteriormente formulados, deve valer-se de ação própria. Verifica-se nos autos que ambas as partes pretendem a extinção da relação contratual, havendo, tão somente, divergência em relação ao fundamento, pois enquanto os autores pedem a rescisão por inadimplência, a ré pretende a anulação. Ocorre que, em um ou em outro caso, a consequência é a mesma, qual seja, o retorno das partes ao status quo ante. Ressalte-se, ainda, que efetivamente a ré não nega o não pagamento integral do preço acordado, tecendo considerações outras relativas ao negócio jurídico, as quais, contudo, não fornecem fundamento para ser manutenida na posse do imóvel. Assim, evidente a probabilidade do direito alegado, pois seja qual for o pedido acolhido (rescisão ou anulação), o imóvel irá retornar à posse dos autores. Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois das próprias petições apresentadas pelas partes é possível verificar o alto grau de litigiosidade entre as partes e, ainda, o surgimento de outras inúmeras questões correlatas, como o não pagamento das taxas condominiais, o que acabará por trazer outros danos aos autores. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor dos autores, para determinar a reintegração do imóvel objeto dos autos. Intime-se pessoalmente a ré para desocupa-lo, no prazo de 15 dias. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração, a ser cumprido por Oficial de Justiça, a quem caberá certificar o estado do imóvel no momento da desocupação, antes de os autores ingressarem no referido bem. (...) Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões de agravo (Id 46313602), requer gratuidade de justiça, sob o argumento de que trabalha como vendedora de carros, sendo remunerada por comissionamento. Diz que a declaração de hipossuficiência é documento hábil e suficiente a comprovar a alegado direito a obter o benefício. No mérito, tece considerações sobre a incorreção da decisão agravada e sobre pormenores do negócio jurídico entabulado com os agravados e seu ex-marido. Ao final, formula os seguintes pedidos, inclusive de índole antecipatória da tutela recursal: Ante todo o exposto acima, requer-se: a) Concessão do benefício da justiça gratuita da Agravante ante as suas manifestas condições de dificuldades financeiras elencadas nos presentes autos, fato este corroborado pela decisão atacada, bem como pela declaração que, segue em anexo, a qual afirma que não dispõe de condições econômicas para arcar com as custas e despesas de processos judiciais sem sacrifício do meu sustento e de minha família, necessitando, assim, da Gratuidade de Justiça; b) Agravante pleiteia, nos moldes do art. 1.019, inc. I c/c 995, § único, ambos do CPC a concessão do efeito suspensivo da TUTELA DE URGÊNCIA deferida por meio da Decisão: .155906791. c) Agravante pleiteia, a reforma da Decisão 155906791 que deferiu a TUTELA DE URGÊNCIA antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda; pois, somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. O STJ já se pronunciou, em caso no qual efetivamente havia a cumulação de ações – rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – que a liminar de reintegração não poderia ser deferida, porquanto ainda não apreciado o pedido de rescisão do contrato, mesmo que este contasse com cláusula resolutória expressa. (STJ - Ag: 1353073, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Publicação: DJ 07/12/2010). d) Alternativamente, a Agravante pleiteia, a reforma da Decisão 155906791 que deferiu a TUTELA DE URGÊNCIA, tendo em vista a posse Legítima por meio de Contrato de Aluguel c/c a Lei do Inquilinato preconiza que a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5o da Lei no 8.425/91). e) Alternativamente, a Agravante pleiteia, a reforma da Decisão id. 155906791, tendo em vista que o referido DEFERIMENTO da a TUTELA DE URGÊNCIA acaba por concretizar a fraude praticada pelos reconvindos. f) Em caso de não acolhimento do requerido nas letras “A, B, C, D, E” destes pedidos, então, seja majorado o prazo estabelecido na Decisão id. 155906791 de 15 dias úteis para 50 dias úteis, em observância ao Princípio do Melhor Interesse da Criança, bem como tendo em vista a vulnerabilidades dos menores envolvidos, e ainda levando em consideração que o 1o semestre de 2023, na escola que atualmente estão matriculadas, ocorrerá em 07/07/2023. g) a produção de prova por todos os meios admitidos; h) a condenação da ré nos ônus sucumbenciais; i) a intimação do Ministério Público Federal, já que, como corroborado pela certidão da citação, há crianças habitando o imóvel; A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo, conquanto tenha postulado a gratuidade de justiça em primeira instância e tenha sido indeferido seu requerimento por decisão prolatada em 6/3/2023. Indeferiu o juízo de origem o pedido de justiça gratuita ao fundamento de que “a ré Angelica possui rendimentos muito superiores à média nacional brasileira e não há fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos” (Id 151368677 do processo de referência). Aludido não decisum não objeto de impugnação, tendo a ré recolhido as custas processuais que estavam a seu encargo (Id 151755987, Id 1517559991 e 1517559992 do processo de referência). Diz o art. 98, § 5o, do CPC: “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O art. 99 do Codex prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Dessa maneira, previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar a seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela agravante, em suas razões recursais, de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No presente caso, além da agravante ser advogada particular, ainda exerce cargo efetivo de analista de políticas públicas e gestão governamental no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, onde percebe o valor bruto de R$9.161,63 por mês (Id 148845696, p.1), de modo que se presume tenha condições de prover sua renda e custear os valores relacionados com o preparo recursal. De fato, percebe-se que a agravante ainda deu entrada, com recursos próprios, no valor de R$ 120.000,00 para a compra de imóvel, sendo o restante de R$ 330.000,00 de incumbência de seu ex-companheiro (Id 147756628, p. 2, do processo de referência), razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça foi analisado perante o juízo de origem, que consignou possuir a agravante “rendimentos muito superiores à média nacional brasileira” (Id 151368677 do processo de referência). Essas constatações, por óbvio, não permitem demonstrar a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ademais, tal contexto fragiliza a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, de modo que reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos no processo de referência e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante no âmbito do presente recurso. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora